Tribunal: TJDFT
Processo: 0755448-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PERDA DO TEMPO ÚTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra de móveis planejados e condenar as rés à restituição do valor pago. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a completa inexecução do contrato ultrapassou o mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, consistente na não entrega de móveis planejados destinados aos quartos dos filhos dos autores ultrapassou o mero dissabor e configurou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral. Contudo, em situações excepcionais, as consequências do ilícito atingem os direitos da personalidade do consumidor. No caso, não houve mero atraso, mas total inexecução do contrato, que perdurou por mais de dois meses e obrigou a contratação de outro profissional. O transtorno foi agravado por ter ocorrido durante as festas de fim de ano e por ter afetado o cotidiano da família com filhos pequenos, o que gerou frustração e desconforto que excedem o aborrecimento cotidiano. As rés alimentaram falsas esperanças nos consumidores, que perderam tempo útil com as tentativas de solucionar a questão amigavelmente, sem sucesso. É devida a compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento
1. A completa inexecução de contrato de compra de móveis planejados, que se prolonga por meses e afeta a organização e a tranquilidade do lar, especialmente em períodos festivos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI; CC, arts. 186, 406 e 927; CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936757, 0709982-28.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 21/10/2024; Acórdão 1432817, 0759196-05.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, data de julgamento: 29/06/2022; Acórdão 905134, 07100206720158070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 10/11/2015.